Tribunal: TJSP
Processo: 2280713-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Indeferimento do benefício – Insurgência da autora – Cabimento - Elementos dos autos que permitem enquadrar a parte na condição de necessitada - Documentos que revelam renda compatível com a condição financeira alegada - RECURSO PROVIDO.